Tribunal: CARF
Processo: 10280.721092/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO.
A ausência de contestação no Recurso Voluntário com relação à glosa referente às despesas médicas torna definitiva a decisão exarada pela instância a quo a respeito da matéria.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721092/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.224 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ELISANGELA CLAUDIA DE MEDEIROS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO.
A ausência de contestação no Recurso Voluntário com relação à glosa referente
às despesas médicas torna definitiva a decisão exarada pela instância a quo a
respeito da matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721092/2011-81
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 11),
o lançamento originou-se em razão de a Contribuinte ter deduzido pensão alimentícia sem
comprovação e por ausência de previsão legal para sua dedução, sendo glosado o valor de
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), bem como a dedução indevida de despesas
médicas, sendo glosado o valor de R$ 3.391,90 (três mil, trezentos e noventa e um reais e
noventa centavos). Confira-se:

Em 15/04/2011 (e-fl. 37), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/06), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os argumentos expostos na Notificação de Lançamento, não devem ser
considerados, pois não condizem com a realidade fática e não
encontram amparo no ordenamento jurídico, consoante artigo 4o, inciso
II, da Lei no 9.250/1995 e o disposto no Código Civil Brasileiro;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

(ii)
ressalta que tramita em segunda instância na Justiça deste Estado, autos do
processo no 201030036607, ação de alimentos ajuizadas pelos
alimentados em seu desfavor, que na oportunidade em que fora citada para
ação, formulou acordo extrajudicial para fixação do montante devido,
instrumento devidamente registrado em Escritura Pública perante o
Cartório do 3o Ofício, e que assim sendo, a pensão alimentícia por
ela paga, não advém de mera liberalidade, mas sim é uma obrigação
legal, inclusive pleiteada pelos beneficiários na justiça;
(iii)
impugna de plano a multa de ofício aplicada, uma vez que de fato, as
prestações alimentícias deduzidas da base de cálculo, assim como não
pode o contribuinte ser penalizado por pleitear um direito seu, sendo
que neste caso, somente deve incidir o valor do tributo devido;
(iv)
entende demonstrada a insubsistência e a improcedência da Notificação
de Lançamento, e assim requer a acolhida da impugnação, para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 05 de julho de 2013, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em Acórdão de no 0126.641
(e-fls. 47/51), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Impugnante não se manifesta sobre as deduções consideradas indevidas
de despesas médicas, o que caracteriza a falta de resistência a essas
parcelas da pretensão fiscal, em razão disso o crédito tributário decorrente
dessas matérias não impugnadas se tornou definitivo na esfera
administrativa, consequentemente, consolida-se uma parte da redução da
restituição declarada;
(ii)
com relação à pensão alimentícia, necessário que o contribuinte comprove
por meio de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente
sua condição de alimentante. Sem esta comprovação, não pode ser
admitida a dedução pleiteada. Vê-se, portanto, que a lei preocupou-se
em deixar expressa a impossibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda de valores pagos como pensão alimentícia fora do
processo judicial, não podendo ser deduzidas, portanto, qualquer outra
ajuda resultante de mera liberdade do contribuinte;
(iii)
uma vez que não encontra-se anexado a estes autos cópia de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente que dê respaldo a dedução
pleiteada, é de se manter a glosa conforme realizada pela Autoridade
lançadora;
(iv)
a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada com base no inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a devida previsão legal e
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou
intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência, conforme determina
o instrumento legal mencionado.
(v)
agiu corretamente a fiscalização ao lavrar a presente Notificação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes
de alterar o lançamento, devendo ser mantida a exigência como
formalizada pela fiscalização.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
EXPRESSA. NÃO PRONÚNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
O silêncio da contribuinte sobre parcela do lançamento constata a falta de resistência à
pretensão fazendária, expressa na Notificação de Lançamento. Em razão disso não se
configura o litígio nem há pronúncia desta casa de julgadores, tornando a parcela não
impugnada do respectivo crédito tributário definitivo na esfera administrativa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Dispõe a legislação de regência que o contribuinte poderá deduzir, em sua declaração
anual de ajuste, as importâncias pagas como pensão alimentícia, desde que
efetivamente pagas, em face do Direito de Família e em cumprimento de acordo ou
decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em 11/10/2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 0126.641, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 57), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 58/60), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
11/10/2013 (e-fl. 57), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/11/2013 (e-fl.
58), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, acrescido de multa e juros.
Com relação à glosa referente às despesas médicas, verifica-se que a Recorrente
não se manifestou, o que torna a matéria preclusa, conforme já mencionado pelo Acórdão
recorrido, verbis:
“No caso concreto a impugnante não se manifesta sobre as deduções consideradas
indevidas de despesas médicas, o que caracteriza a falta de resistência a estas parcelas
da pretensão fiscal, em razão disso o crédito tributário decorrente dessas matérias
não impugnadas se tornou definitivo na esfera administrativa, consequentemente,
consolida-se uma parte da redução da restituição declarada.” (e-fl. 49, g.n.)
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. A ausência de
contestação no Recurso Voluntário da problemática da responsabilidade tributária
torna definitiva a decisão exarada pela instância a quo a respeito da matéria.
(Processo n° 13963.001455/2007-91. Acórdão n° 1002-000.156. Sessão de 08/05/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que “não encontra-se anexado a estes autos cópia de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente que dê respaldo a dedução pleiteada”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta
comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada. Vê-se, portanto, que a Lei
preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda de valores pagos como pensão alimentícia fora do processo judicial,
não podendo ser deduzidas, portanto, qualquer outra ajuda resultante de mera
liberdade do contribuinte.
(...)
Uma vez que não encontra-se anexado a estes autos cópia de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente que dê respaldo a dedução pleiteada, é de se
manter a glosa conforme realizada pela autoridade lançadora.” (e-fl. 50, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa em razão da ausência da comprovação da condição de alimentante da Recorrente.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 58/60), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, apresentando um documento titulado como “Termo de Audiência –
Realizada na Central de Conciliação” (e-fls. 61/62), o qual, apesar de estar sem o timbrado do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais parece conter informações referentes ao objeto
dos autos. Confira-se:

Como se pode observar do referido documento, a determinação para pagamento
da pensão alimentícia restou determinada para início em “até dia 10 (dez) de dezembro de
2011”.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

Contudo, analisando as declarações juntadas pela Recorrente (e-fls. 23/25), é
possível verificar que consta como início do pagamento da respectiva pensão alimentícia o mês
de janeiro de 2009, data essa que não corresponde àquela indicada no acordo (“Termo de
Audiência – Realizada na Central de Conciliação”).
Assim, considerando que o termo de início determinado no acordo homologado
judicialmente é posterior (dezembro/2011) às deduções a título de pensão alimentícia
(janeiro/2009), entendo que deve ser mantida a glosa.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo estipulado
no artigo 15 do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, dela toma-se conhecimento.
Preambularmente cabe estabelecer o correto balizamento da presente lide. Para
que seja caracterizado o litígio é necessário que a pretensão da Administração
Tributária, consubstanciada na Notificação de Lançamento, seja resistida pelo
impugnante. Sem resistência não há que se falar em matéria litigiosa, conforme se
depreende do Decreto 70.235/721 .
No caso concreto a impugnante não se manifesta sobre as deduções consideradas
indevidas de despesas médicas, o que caracteriza a falta de resistência a estas parcelas
da pretensão fiscal, em razão disso o crédito tributário decorrente dessas matérias não
impugnadas se tornou definitivo na esfera administrativa, consequentemente, consolida-
se uma parte da redução da restituição declarada.
Glosa de Dedução – Pensão Alimentícia Judicial
Inicia-se o litígio, circunscrito a dedução de pensão alimentícia com a transcrição
do inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999 – onde estão compiladas as
regras que disciplinam a dedução na base de cálculo do IRPF de valores
correspondentes a aludida dedução:
Art. 4 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A previsão de dedução da pensão alimentícia na declaração de ajuste está no
artigo 83 do RIR/1999:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10,
inciso I):
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta
comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada. Vê-se, portanto, que a Lei
preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda de valores pagos como pensão alimentícia fora do processo judicial,
não podendo ser deduzidas, portanto, qualquer outra ajuda resultante de mera liberdade
do contribuinte.
Neste sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL A pensão alimentícia, além da
comprovação do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou
acordo homologado judicialmente, para que seja considerada como dedução na
declaração. Recurso negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104¬22.131 em
07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa Admite¬ se a dedução de
pensão alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte
comprova documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que
estava sujeito por força de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. 1o CC/2a. Câmara /Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES DEPENDENTES E INSTRUÇÃO São dedutíveis
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente
comprovadas e decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão
106¬ 13.638 em 04/11/2003.
Uma vez que não encontra-se anexado a estes autos cópia de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente que dê respaldo a dedução pleiteada, é de se manter a
glosa conforme realizada pela autoridade lançadora.
Da multa de Ofício.
No que tange a contestação, quanto a multa de ofício aplicada, sustentada pela
impugnante, de que, as prestações alimentícias de fato devem ser deduzidas da base de
cálculo, e assim como não pode o contribuinte ser penalizado por pleitear um direito
seu, sendo que neste caso, somente deve incidir o valor do tributo devido.
Não há como acatar suas razões. Como visto nos itens precedentes por falta de
comprovação legal, restou mantida a glosa efetuada da dedução com pensão alimentícia.
Por outro lado cumpre sublinhar que a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada
com base no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a devida previsão legal
e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte,
sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à
sua exigência, conforme determina o instrumento legal mencionado.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Em verdade, de acordo com o
parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao
estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais
restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em exame.
Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Por todo o exposto, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar a presente
Notificação e a Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova
capazes de alterar o lançamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada
pela fiscalização.
Conclusão
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do artigo 73 do RIR/997, e que,
havendo questionamento, cabe ao sujeito passivo demonstrá-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas.
A propósito:

7 Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “a” ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o ):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, e a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, do endereço e do número de
inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; e
V - na hipótese de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação
com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional será feita por meio da
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, estabelecido para venda pelo Banco Central do Brasil
para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se dedutíveis como despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de pessoa com
deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e que o pagamento seja efetuado
a entidades destinadas a pessoas com deficiência física ou mental.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico somente poderão ser deduzidas se o
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em decorrência de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil , poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo da declaração de ajuste anual ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721092/2011-81

PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que comprovada
mediante documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual as despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a
tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência. (Processo n° 18239.009074/2008-49. Acórdão n° 2301-010.264.
Sessão de 03/02/2023. Relatora Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 75
DF CARF MF
Original